Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718360-22.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, JUNIO ALVES VIEIRA APELADO: JUNIO ALVES VIEIRA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão de ID 21957066, os autos foram redistribuídos a minha relatoria em razão do afastamento do Desembargador James Eduardo Oliveira na data da distribuição. Verificado o fim do afastamento, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador